Tribunal: TJDFT
Processo: 0712406-02.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. ENXERTO OSSÉO. JOELHO. DEGENERAÇÃO. ARTROSE. ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS ANS. RECUSA INDEVIDA. DANO MORAL. DEVIDO.
1. É ilegítima a recusa do plano de saúde em fornecer o tratamento devidamente prescrito pelo médico assistente (enxerto ósseo no joelho), sob o argumento de não estar previsto no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde.
2. A recusa no tratamento indicado pelo médico do beneficiário ultrapassa o simples inadimplemento contratual, gerando o dever de indenizar pelo dano extrapatrimonial.
3. Negou-se provimento ao apelo da ré.